Tribunal: TJSP
Processo: 1041892-62.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
ção das custas judiciais. Inteligência do art. 1.007, § 2o, do NCPC. Inércia. Deserção.

Recursos não conhecidos.
(TJSP; Apelação Cível 1041892-62.2020.8.26.0100; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 25a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/12/2022; Data de Registro: 15/12/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Espécies de Contratos

Relator(a):

Tasso Duarte de Melo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/12/2022

Data de publicação:

15/12/2022

Ementa:
VOTO No 33756

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Instrumento particular de confissão de dívida. Apelantes-embargantes. Apelação sujeita a preparo. Intimação para recolhimento das custas judiciais. Inteligência do art. 1.007, § 2o, do NCPC. Inércia. Deserção. Apelantes-embargados. Apelação sujeita a preparo. Intimação para complementação das custas judiciais. Inteligência do art. 1.007, § 2o, do NCPC.

Ementa:
VOTO No 33756

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Instrumento particular de confissão de dívida. Apelantes-embargantes. Apelação sujeita a preparo. Intimação para recolhimento das custas judiciais. Inteligência do art. 1.007, § 2o, do NCPC. Inércia. Deserção. Apelantes-embargados. Apelação sujeita a preparo. Intimação para complementação das custas judiciais. Inteligência do art. 1.007, § 2o, do NCPC. Inércia. Deserção.

Recursos não conhecidos.